Tribunal: TJDFT
Processo: 0702820-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702820-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. AGRAVADO: JOSE CARLOS MARQUES UCHOA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO C6 Consignado S.A. contra a decisão da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da ação de declaração de inexistência de relação jurídica proposta por JOSE CARLOS MARQUES UCHOA, concedeu antecipação de tutela para determinar que o banco suspenda os descontos das parcelas referentes aos contratos de empréstimo no 010115155293 e 010115155232 realizados na aposentadoria do agravado, no prazo cinco dias, sob pena de multa de R$ 500,00 e limitada a R$ 20.000,00 (ID 43105993). O banco réu alega que o agravado forneceu seus dados para que fossem realizados os empréstimos, logo, considerando a tutela antecipada concedida pelo Juízo da origem, o agravado deve depositar a quantia nos autos para que não possa ocorrer eventual enriquecimento ilícito caso a instituição financeira seja condenada. Defende que deve ser concedido o efeito suspensivo diante da clara possibilidade de dano irreparável aos seus cofres. Requer, liminarmente, seja concedido efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para que seja determinado o depósito em juízo dos valores dos empréstimos disponibilizados para o agravado. Preparo regular (ID 43105990). É o relato do necessário. DECIDO. A possibilidade de concessão de efeito suspensivo, em sede de agravo de instrumento, encontra amparo no disposto pelo art. 1.019, I, do CPC, devendo para tanto, mostrar-se presentes os requisitos definidos pelo art. 300 de referido diploma processual, quais sejam, “a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, de forma a não permitir aguardar-se a análise por ocasião do mérito recursal. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se que o pedido de efeito suspensivo não deve ser concedido. No caso, o autor recebe aposentadoria de R$ 2.818,75 e foram contratados empréstimos consignados que ocasionam descontos de aproximadamente R$ 683,00 (ID 146445477 da origem). Além disso, o autor narra que nunca contratou empréstimos e já tentou resolver administrativamente a pendência por meio do Procon-DF (ID 146445478 da origem). Cumpre registrar, ainda, que o autor agravado requereu em sua petição inicial o depósito do valor disponibilizado pelo banco, com desconto das parcelas já pagas, e comprovou a tentativa de pagar os boletos disponibilizados pelo agravante para efetuar a devolução extrajudicialmente (ID 146445480 da origem). Diante disso, considerando a gravidade da situação em virtude da realização de descontos em verba alimentar e o requerimento do autor para realizar depósito em sua petição inicial, não se verifica o perigo de dano alegado pela instituição financeira. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. I. Brasília-DF, 2 de fevereiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora